Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-03.2016.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DOS ANJOS TEXEIRA - CPF: 571.545.111-68 (RECORRENTE), SHEISA BANDEIRA SANTANA - CPF: 028.018.471-94 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDOO PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO - 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS. VOTO - 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o relator. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida Maria Francisca dos Anjos Teixeira sustenta ser servidora pública do Estado de Mato Grosso, no cargo de “
Profis Tec. Niv. Médio Serv. Saúde SUS
” e que percebe adicional noturno, insalubridade e plantão, sendo que esses adicionais não integrarão no cálculo para a sua aposentadoria e os Recorrentes realizam descontos previdenciários sobre o valor dos adicionais, motivo pelo o qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre subsídio plantão, adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 163
[1]
/STF);

2) condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre
adicional de insalubridade nos períodos de: 02/2011 a 09/2011; 11/2011 12/2011; 01/2012 a 12/2012; 01/2013 a 05/2013; 07/2011 a 11/2011; 01/2014 a 03/2014; 05/2014 a 12/2014; sobre adicional noturno nos períodos de: 01/2011 a 04/2011; 07/2011 a 09/2011; 11/2011 a 12/2011; 03/2012 a 12/2012; 01/2013; 03/2013 a 07/2013; 10/2013; 02/2014 a 05/2014; 07/2014 a 08/2014; e sobre subsídio Plantão nos períodos de: 12/2011; 05/2012 a 07/2012; 09/2012 a 12/2012; 03/2013 a 07/2013; 10/2013 a 12/2013; 02/2014 a 05/2014; 07/2014 a 09/2014
e; a autarquia
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
a devolver a soma dos descontos de mesma natureza,
sobre

adicional de insalubridade nos períodos de: 01/2015; 03/2015 a 10/2015; 01/2016 a 08/2016; 10/2016 a 12/2016; 01/2017 a 03/2017; 05/2017 a 10/2017; 12/2017; 01/2018 a 10/2018; 12/2018; 01/2019 a 07/2019; sobre adicional noturno nos períodos de: 01/2015 a 05/2015; 09/2015 a 12/2015; 01/2016 a 05/2016; 07/2016 a 12/2016; 01/2017 a 07/2017; 10/2017 a 12/2017; 01/2018 a 06/2018; 08/2018 a 12/2018; 01/2019 a 02/2019 e; sobre subsídio Plantão nos períodos de: 01/2015 a 05/2015; 07/2015; 10/2015 a 12/2015; 01/2016 a 05/2016; 07/2016 a 12/2016; 01/2017 a 08/2017; 10/2017 a 12/2017; 01/2018 a 06/2018; 08/2018 a 12/2018; 01/2019 a 02/2019;
e demais descontos, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Os Recorrentes MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE
MATO GROSSO, interpuseram
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020